Tribunal: TJMT
Processo: 1049771-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049771-81.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), LAURA ENEIDA DA SILVA - CPF: 474.842.501-63 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NÃO VERIFICADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios prevista em contrato de financiamento, determinando sua incidência de forma simples, limitada a 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente o argumento de descaracterização da mora em razão de tratativas de negociação inviabilizadas pela embargada; (ii) saber se houve omissão quanto à redistribuição da sucumbência diante do parcial provimento do recurso; e (iii) saber se o julgado foi omisso ao não determinar a restituição ou compensação de valores eventualmente pagos a maior em razão da capitalização indevida dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto ao comportamento contraditório, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que tratativas preliminares sem formalização não configuram
venire contra factum proprium
apto a descaracterizar a mora validamente constituída.

4. O parcial provimento do recurso, com reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, caracteriza sucumbência recíproca que não pode ser considerada mínima, impondo a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

5. O reconhecimento da abusividade da capitalização dos juros moratórios impõe a determinação de que eventuais valores indevidamente cobrados sejam apurados em liquidação de sentença para fins de restituição ou compensação no débito remanescente, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese expressamente enfrentada e fundamentadamente afastada pelo acórdão. 2. O parcial provimento de recurso de apelação, com reconhecimento de abusividade contratual relevante, caracteriza sucumbência recíproca que impõe a redistribuição proporcional dos ônus processuais. 3. O reconhecimento judicial da ilegalidade de encargo contratual impõe a determinação de apuração e restituição ou compensação dos valores indevidamente cobrados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 489, § 1o, e 1.022; CC, art. 884.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LAURA ENEIDA DA SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto “
apenas para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios prevista no contrato, determinando que os juros de mora incidam de forma simples, sem capitalização, limitados ao patamar legal de 1% ao mês
”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido no julgamento da apelação incorreu em omissões e contradições que comprometem a adequada prestação jurisdicional. Sustenta que o julgado deixou de enfrentar argumento central apresentado no recurso, consistente na descaracterização da mora em razão das tratativas de negociação realizadas entre as partes, as quais teriam sido inviabilizadas pela própria embargada ao condicionar a renegociação do contrato de financiamento à quitação conjunta de outros débitos, circunstância que configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Afirma que, embora o relatório do acórdão tenha mencionado tal fundamento, o voto não apresentou justificativa para afastá-lo, razão pela qual requer o saneamento da omissão.

Alega, ainda, que o acórdão também foi omisso ao deixar de analisar o pedido de redistribuição da sucumbência formulado na apelação. Argumenta que, ao reconhecer a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios e determinar sua incidência de forma simples, o colegiado teria alterado substancialmente o resultado da demanda, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Contudo, apesar do parcial provimento do recurso, teria sido mantida a condenação integral da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, sem qualquer manifestação expressa sobre a questão.

Por fim, sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto aos efeitos decorrentes do reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, uma vez que não teria sido determinada a restituição ou compensação dos valores eventualmente pagos a maior pela embargante em razão da cobrança indevida desses encargos. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a descaracterização da mora, promover a redistribuição dos honorários sucumbenciais e determinar a restituição ou compensação dos valores indevidamente cobrados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas em id. 350073358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LAURA ENEIDA DA SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto “
apenas para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios prevista no contrato, determinando que os juros de mora incidam de forma simples, sem capitalização, limitados ao patamar legal de 1% ao mês
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente o argumento central de descaracterização da mora em razão das tratativas de negociação que teriam sido inviabilizadas pela própria embargada ao condicionar a renegociação do contrato de financiamento à quitação conjunta de outros débitos.

Não assiste razão à embargante neste ponto.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão do alegado comportamento contraditório, consignando que "
para a configuração do comportamento contraditório,
é imprescindível a demonstração de que a conduta posterior efetivamente contraria ato anterior de modo inequívoco, gerando legítima expectativa de que determinado direito não seria exercido
".

O julgado foi claro ao estabelecer que "
as conversas de aplicativo apresentadas pela apelante demonstram apenas tratativas preliminares de renegociação, sem qualquer formalização ou concretização de acordo
", destacando ainda que "
as mensagens trocadas entre as partes indicavam proposta 'sem garantia de aprovação', conforme expressamente consignado nos próprios documentos apresentados pela apelante
".

Embora seja questionável a conduta da instituição financeira ao condicionar a renegociação do débito do veículo à quitação de outros contratos, tal circunstância, por si só, não configura o comportamento contraditório apto a descaracterizar a mora. A jurisprudência consolidada deste Tribunal é pacífica no sentido de que a mera existência de negociações extrajudiciais, sem formalização ou cumprimento de acordo, não implica renúncia ao direito de prosseguir com medidas judiciais para satisfação do crédito.

O acórdão fundamentou adequadamente que não houve formalização de qualquer acordo, tampouco pagamento das parcelas em mora, elementos essenciais para afastar a incidência dos efeitos da inadimplência contratual. A manutenção de conversações com vistas à composição amigável demonstra, ao contrário, a boa-fé da instituição credora em buscar solução consensual, sem renunciar aos direitos assegurados pelo contrato e pela legislação vigente.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste aspecto, mantendo-se a conclusão do acórdão embargado de que a não formalização do acordo não implica em comportamento contraditório apto a descaracterizar a mora validamente constituída.

No que tange à redistribuição da sucumbência, neste ponto, assiste razão à embargante.

O acórdão embargado reconheceu a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, determinando que estes incidam de forma simples, sem capitalização, limitados ao patamar legal de 1% ao mês. Tal reconhecimento representa alteração substancial no resultado da demanda, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca.

Com efeito, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a abusividade de cláusula contratual, o julgado alterou o resultado da lide em favor da embargante, ainda que de forma parcial. Contudo, o dispositivo do acórdão silenciou quanto à redistribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo a embargante condenada ao pagamento integral da verba sucumbencial fixada na sentença de origem.

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que "
se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
". O parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva que "
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

No caso em análise, embora a embargante não tenha obtido êxito na tese principal de descaracterização da mora, logrou êxito parcial ao ter reconhecida a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, o que representa sucumbência recíproca que não pode ser considerada mínima.

Assim, deve ser sanada a omissão para determinar a redistribuição proporcional da sucumbência, considerando que a embargante sucumbiu na maior parte de suas pretensões, mas obteve êxito parcial em questão relevante. Fixo a sucumbência em 70% para a embargante e 30% para a embargada, mantendo-se os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa conforme arbitrado na sentença.

Por fim, no que tange à omissão quanto à restituição de valores, também neste aspecto há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, determinando que estes incidam de forma simples. Contudo, deixou de se manifestar sobre os efeitos práticos de tal reconhecimento, especificamente quanto à eventual restituição ou compensação de valores indevidamente cobrados.

É certo que, tendo sido reconhecida a abusividade da capitalização dos juros moratórios, eventuais valores pagos pela embargante com base em tal cobrança indevida devem ser restituídos ou compensados, observando-se o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Assim, deve ser determinado que eventuais valores pagos pela embargante a título de juros moratórios capitalizados sejam apurados em liquidação de sentença, para fins de restituição ou compensação no débito remanescente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
,
sem efeitos infringentes
, apenas para:

a)
REJEITAR
a alegação de omissão quanto ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), mantendo-se integralmente a fundamentação do acórdão embargado neste aspecto;

b)
SANAR
a omissão quanto à redistribuição da sucumbência, determinando que as custas processuais e honorários advocatícios sejam distribuídos na proporção de 70% para a embargante e 30% para a embargada, mantendo-se os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa conforme arbitrado na sentença;

c)
SANAR
a omissão quanto aos efeitos do reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, determinando que eventuais valores pagos pela embargante a título de juros moratórios capitalizados sejam apurados em liquidação de sentença, para fins de restituição ou compensação no débito remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026